Tribunal: TJMT
Processo: 0000547-48.2010.8.11.0021
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000547-48.2010.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Limitação de Juros, Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO VALDIMIR WEBER - CPF: 429.021.690-00 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), JOAO VALDIMIR WEBER - CPF: 429.021.690-00 (EMBARGANTE), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO – CÉDULA RURAL – PRAZO VINTENÁRIO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – ALEGADA A PRESENÇA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS –
EMBARGOS REJEITADOS
.

1 - Conforme palavras do Min. Marco Aurélio do E. STF,
in verbis
: "
Os embargos declaratórios não consubstanciam crítica ao ofício judicante, mas servem-lhe ao aprimoramento
”.

2 – No caso concreto, está nítida a intenção de

o Embargante reconsiderar a decisão colegiada que pronunciou a prescrição do direito de reclamar a repetição do indébito de expurgo inflacionário.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO No 0000547-48.2010.8.11.0021)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, oposto por
João Valdimir Weber
em virtude do acórdão encartado no ID 152569682, alegando omissão e contradição do julgado.

Recordou que, no caso, pretende a repetição da diferença de correção monetária vigente no plano econômico Collor I, cujo índice aplicável na época era o IPC, quando o mais justo é o BTNF.

Particularmente sobre o termo inicial da prescrição vintenária, sustentou que é a data do efetivo prejuízo, e não do pagamento, como concluiu o Colegiado.

Disse que o Banco Embargado foi intimado para apresentar a conta gráfica, denominada Slips/SER712, mas quedou silente, o que significa que não há como saber quando se deu o prejuízo e, por corolário, não há termo inicial da contagem da prescrição. E que isso deve ser interpretado a favor do Embargante, parte mais frágil na relação processual.

Com suporte nesses argumentos, pediu a modificação do julgado, a fim de ratificar a sentença que lhe era, parcialmente, favorável.

Dispensadas as contrarrazões.

É o necessário relatório.

Cuiabá, 30 de dezembro de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Do cotejo das ilações de
João Valdimir Weber
com o acórdão embargado, não verifico a ocorrência dos vícios apontados (omissão e contradição), à luz do artigo 1.022 do CPC.

Na verdade, está nítida a pretensão de o Embargante obter a reconsideração da decisão colegiada e, conforme palavras do Min. Marco Aurélio do E. STF,
in verbis
: "
Os embargos declaratórios não consubstanciam crítica ao ofício judicante, mas servem-lhe ao aprimoramento
”.

Recordo que o Embargante ajuizou a demanda com o escopo de revisar a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 88/01523-8 emitida em 28/10/1988, no valor de Cz$ 4.065.734,13 (quatro milhões e sessenta e cinco mil, setecentos e trinta e quatro cruzados e treze centavos), que venceu em 15/06/1989.

Foi explicitado que os juros remuneratórios eram de 7% ao ano, calculados pelo método hamburguês, capitalizados mensalmente. E, na hipótese de inadimplência, o pacto prevê o cálculo de juros remuneratórios de 24% ao ano, em substituição aos 7% a.a previstos na normalidade, mais juros de 1% ao ano e atualização monetária vinculada aos índices de
atualização das Orientações do Tesouro Nacional - OTN
(e não de caderneta de poupança vinculada ao IPC).

Em síntese, o Embargante questionou a taxa dos juros remuneratórios e os encargos de inadimplemento. Além da taxa dos juros moratórios superior a 1% ao ano, impugnou suposta incidência da comissão de permanência e da presença de cláusula contratual sujeitando o devedor à taxa de juros divulgada pela ANDIB/CETIP.

Foi registrado que o mutuário protocolizou pedido administrativo para ter acesso aos extratos da conta gráfica (SLIP), e como não teve sucesso no pleito, pugnou para que o Banco fosse compelido a demonstrar tal extrato, a fim de provar que houve a cobrança indevida da correção monetária em
janeiro/1989

(Plano Verão) e em

março/1990
(Plano Collor I).

Também está bem delineado no voto condutor que o Julgador determinou que o Banco apresentasse as contas gráficas no prazo da contestação. Contudo, na peça defensiva, o Embargado suscitou a prejudicial de prescrição, a preliminar de falta de interesse de agir, e questionou a ordem de apresentação dos extratos e que é necessário respeitar a liberdade de contratação do crédito.

A despeito disso, no decorrer do trâmite processual, o Banco juntou o extrato gráfico da CPR no 88/01523-8, que está encartado no ID 129820675 – págs. 16 a 23 – e o mutuário Embargante manifestou-se sobre tal documentação, tendo alegado que sua produção fora “forjada” pela Instituição Bancária, e não representa a realidade fática. Em vista disso, apresentou o pedido de INCIDENTE DE FALSIDADE, a fim de deixar clara a indigitada falsidade documental.

O Juiz da causa encerrou antecipadamente a lide e prolatou a sentença recorrida. Fundamentou ser desnecessário o processamento do incidente de falsidade, uma vez que considerou prescindível a juntada de contas gráficas, já que o direito buscado pelo mutuário é aferido a partir do cotejo do que foi pactuado com o posicionamento jurisprudencial pacificado sobre a matéria.

Ora, o ônus da prova de que o pagamento se deu em data posterior ao vencimento do título bancário é do mutuário, e não do Banco. Por isso, se o Embargante não deixou claro quanto se deu a quitação da CPR no 88/01523-8, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional, com o objetivo de pedir a diferença do expurgo inflacionário, é a data do vencimento da dívida. E isso está muito bem explicado e fundamentado no voto recorrido.

Ficou muito bem esclarecido que a prescrição em ações de revisão contratual e de repetição de indébito em face de cobrança ilegal do índice de correção monetária motivado pelo Plano Verão e Plano Collor é vintenária, nos termos do art. 177 do CC/16, observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/02.

Quanto ao
dies a quo
, foi explicado que n
as ações de repetição de indébito da correção monetária do Plano Collor I o curso se inicia na data em que foi realizado o último pagamento indevido
.

Na espécie, além de os índices monetários da CPR no 88/01523-8 estarem atrelados ao OTN - Orientações do Tesouro Nacional, e não à caderneta de poupança, o termo inicial para contagem do prazo prescricional é a data do vencimento da dívida, que se deu em
15/06/1989
.

Considerando que o Embargante tinha até
15/06/2009
para o manejo desta ação, e tendo em vista que a demanda foi proposta em
17/02/2010
,

está óbvio
que a pretensão autoral está fulminada pela prescrição
.

Dito isso, ausentes os vícios apontados no Recurso, já que o objeto da embargalidade não necessidade de complementação
REJEITO OS ACLARATÓRIOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023